Tribunal: STF
Processo: RHC 215725
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Roberto Falcão contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738.020/PR, Relator o Ministro Reynaldo Sores da Fonseca.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e cinquenta e cinco dias-multa pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (fls. 153-170, e-doc. 4).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0018065-02.2018.8.16.0031, Relatora a Desembargadora Maria José Teixeira, à qual, em 3.4.2020, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento. Entretanto, de ofício readequou as penas impostas, fixando-as em dois anos e quatro meses de reclusão e vinte e três dias-multa. O acordão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, ‘CAPUT’ DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE. INCLUSÃO DE ELEMENTOS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA LASTREADA EM VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. VALIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E SEGURAS PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AUMENTOS PROPORCIONAIS E ADEQUADOS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’ DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES QUE PODEM SER RECONHECIDAS, MESMO QUANDO NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PENA DE MULTA READEQUADAS, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA, DE OFÍCIO” (fl. 329, e-doc. 4).



    Contra essa decisão a defesa opôs três embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal de Justiça do Paraná (fls. 15, 102 e 236, e-doc. 5).



    4. Em 27.4.2022, foi impetrado em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 738.020/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferido monocraticamente em 28.4.2022.



    5. Em 3.5.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    2. Na hipótese, a matéria arguida pela defesa, consistente na absolvição pela atipicidade da conduta do paciente, ora agravante, em relação ao crime tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, não foi examinada pela Corte local, nem no julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu, tampouco nos sucessivos embargos de declaração opostos contra o acórdão apelatório. Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 143, e-doc. 1).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega inexistir supressão de instância, pois a matéria foi prequestionada no Tribunal estadual, com “o devido prequestionamento através dos embargos de declaração opostos” (fl. 15, e-doc. 25).



    Sustenta que “as decisões proferidas na ação penal n. 0018065-02.2018.8.16.0031 não se deu o devido respeito às provas apresentadas pelo recorrente, mantendo-se a condenação no simples elemento informativo a palavra da vítima e de seu filho ELIZEU” (sic, fl. 15, e-doc. 25).



    Assevera que “não foi observado a prova do contrato de honorários, a prestação de contas realizada e o repasse de valores” (fl. 16, e-doc. 25).



    Ressalta que, na espécie, a conduta não se amoldaria à prevista no art. 171 do Código Penal, pois haveria simples relação entre cliente e advogado, com regular contrato de honorários e prova da prestação dos serviços.



    Argumenta que “o presente writ em tela busca que esta Suprema Corte Federal, a partir da base empírica definida pelo Tribunal Estadual que fez a análise da prova do recibo de repasse de valores, cotejando no próprio depoimento e interrogatório e oitiva da testemunha LAURINDO, e a devida valoração deste Cotejo, está presente ou não a atipicidade da conduta do paciente, à luz do artigo 386, CPP por violação expressa ao tipo penal descrito na denúncia, ante a inexistência de qualquer conduta descrita no tipo penal do artigo 171” (sic, fl. 18, e-doc. 25).



    Aponta “CERCEAMENTO DE DEFESA porque o julgamento realizado perante a apelação criminal n. 0018065-02.2018.8.16.0031 ocorreu sem que tivesse sido observado a regularidade da intimação do patrono constituído pelo réu”, considerando-se que teria havido a renúncia dos antigos advogados (fl. 18, e-doc. 25).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Da apreciação final do Recurso em Habeas Corpus, requer seja o mesmo CONHECIDO E PROVIDO, convalidada a liminar concedida, a fim de que seja efetivamente RECONHECIDO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPOSTO AO PACIENTE pela inocorrência de aplicação dos dispositivos acima” (fl. 20, e-doc. 25).



    O Ministério Público do Paraná e a Procuradoria-Geral da República apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso (e-docs. 35 e 36).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação do atual advogado do julgamento da apelação criminal, o exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça não foram provocados para se manifestarem sobre a matéria. O recorrente, inovando na argumentação, dirigiu-se diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus , que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEI 9.296/1996. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PARA FINS DE PROVA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Depreende-se da Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. III - A discussão sobre o acerto ou o desacerto dessa decisão exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, na via de habeas corpus , não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV - O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V - As teses defensivas referentes à nulidade das prorrogações da interceptação telefônica, invocadas no habeas corpus , não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o exame daquelas questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI - Agravo a que se nega provimento” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019). 



    Ademais, constata-se não haver nos autos elementos comprobatórios da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inadmissão do habeas corpus “quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020). 



    9. Quanto à alegação de atipicidade da conduta, o Tribunal de Justiça do Paraná concluiu pela manutenção da condenação do recorrente pelo delito previsto no art. 171 do Código Penal após a análise do conjunto probatório. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Consigne-se que a materialidade restou devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência (mov. 14.2); contrato de honorários (mov. 14.5); recibo (mov. 14.6); sentença cível (mov. 14.9); comprovante de depósito (mov. 14.23); bem como pelos demais elementos probatórios colhidos no bojo da instrução processual.



    A autoria também restou devidamente evidenciada por meio das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Ao ser interrogado judicialmente, o apelante disse que ‘foi advogado do Lauro, advoguei só na questão do auxílio-doença, após passado por várias perícias no INSS entramos com aposentadoria por invalidez. Esse valor de trinta e quatro mil é referente ao auxílio-doença, que demorou uns 5 anos para conceder, entre a data que entrou com o requerimento administrativo até a sentença final gerou um atrasado, ele recebeu, na verdade eu recebi junto com ele na Caixa Econômica, e ele precisava fazer previsão de saque de dinheiro e ele me autorizou a transferir na minha conta, depois ele retirou no escritório. Ele mesmo que recebeu no caixa e autorizou o atendente a transferir na minha conta. Depois ele foi no escritório junto com a filha dele, não sei se foi no dia seguinte ou semana seguinte, eu passei o dinheiro pra ele e peguei o recibo. Foi descontado do pagamento os meus honorários, e eu fiz um trabalho para o filho dele de pensão alimentícia, ele me autorizou a descontar outros honorários de audiências e o acordo na vara da família. O valor foi pago em espécie. Depois eu entrei com uma aposentadoria por invalidez com uma revisão do auxílio, o qual era provisório, e continuou o processo. Entrei com uma revisão para reverter em aposentadoria por invalidez. Ele continuou indo no escritório acompanhando o processo. Não me recordo da aposentadoria por invalidez, porque ele me notificou dizendo que não tinha recebido, eu contra notifiquei ele prestando contas do que eu tinha descontado das ações dos filhos. Eu entrei com outro processo para reverter o auxílio em aposentadoria, ele achou que estava demorando muito. O filho dele meio que discutiu com a minha estagiária, que estava demorando muito o processo. Eu falei que se eles não estavam acreditando para irem na federal ver o processo. Eu cobro 20 % da parte previdenciária e mais duas ações, uma de revisão de financiamento e pensão alimentícia de um outro filho que era advogado da esposa, a esposa me contratou e eu fiz o acordo e o Lauro pagou, mas não lembro do valor, mas está o recibo no processo. Ele me notificou porque eu não sei o que aconteceu com esse filho dele, que acompanhou ele aqui, pois achou que eu cobrei muito os honorários de 20 % e mais outras ações que não tinha nada a ver com o processo, mas eu cobrei o que eu fiz, revisão de carro, pensão alimentícia. De 34 mil, tirei 6 mil, esses vinte poucos mil. Ele que foi receber, eu encontrei com ele na frente da Caixa Econômica, eu fui na boca do caixa ele assinou o recibo, a moça perguntou se ele ia levar em dinheiro, porque tem que fazer previsão, ele falou que não tinha conta e mandou passar na minha conta, ele autorizou na boca do caixa. O restante do dinheiro eu devolvi em dinheiro no escritório. Eu fiz previsão na caixa e levei em dinheiro. Na semana seguinte, fiz a previsão na caixa da Justiça Federal, eles me deram a previsão eu saquei o dinheiro, tenho o cofre no escritório, e repassei esse dinheiro para ele que estava junto com a filha’.



    No entanto, a versão do recorrente encontra-se isolada dos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.



    A vítima Lauro Nunes dos Santos, ao ser ouvida em juízo, confirmou as declarações prestadas na fase de inquérito, afirmando que ‘que o advogado ‘lhe aposentou’ e foi cobrado auxílio-doença também; o INSS depositou R$ 34 mil, o Doutor falou que não estava depositada a quantia certa e pediu para passar para ele mandar para o INSS de volta; ficou esperando, ele disse que dava outra quantia; foi no INSS e não tinham pegado de volta; o Doutor viajou e voltou 20 de janeiro e não deu mais solução de nada; não pegou nem 5 centavos dos R$ 34 mil; não assinou recibo que entregou o dinheiro para ele; assinou umas folhas na Caixa; tinha sua conta corrente para ser depositado este dinheiro; procuraram os recursos, porque não entende nada e não tem estudo; ganha um salário de aposentadoria; vai completar 70 anos; quem sempre lhe acompanhou foi seu filho Eliseu, porque não pode sair sozinho, não é ‘sadio’ da cabeça e toma remédio controlado; que pagou um salário de honorários para aposentadoria e um para auxílio-doença; na delegacia o advogado disse que tinha que pagar mais R$ 12 mil; que não conhece LAURINDO MOURA; que não pagou honorários de ação revisional de financiamento de seu filho’.



    O filho da vítima, Eliseu Marcondes, em suas declarações prestadas perante a autoridade judicial, confirmou a versão apresentada pela vítima, acrescentando que ‘tinha um Uno e a esposa do réu cuidava da ‘ação de cobrar juro abusivo’, não resolveram nada e não foi pago nada; que entrou com o pai na agência e com o advogado; não foram na fila do caixa, apenas foi feita a transferência direto na conta do advogado’.



    É cediço que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevância, revestindo-se de plena credibilidade, notadamente pelo fato de não existir nos autos, qualquer indício de que tivesse intenção de prejudicar o acusado, alterando, falsamente, a verdade dos fatos.



    A jurisprudência vem neste sentido: (…)



    À guisa de fundamentação, extraio trecho do parecer da Procuradoria de Justiça, que adoto como fundamento de minha convicção:



    ‘A conduta aqui detalhada se amoldou formalmente e materialmente ao delito de estelionato, eis que, com a promessa de que devolveria o dinheiro ao INSS para que fosse obtido o valor correto, angariou vantagem indevida em prejuízo alheio, vez que não devolveu os valores à vítima’.



    E prossegue:



    ‘Ademais, a alegação de que a vítima juntou um documento que afirma ter recebido os valores do Apelante não merece ser levada em consideração, uma vez que, conforme depoimentos da vítima e de seu filho, aquele é uma pessoa simples, de pouco estudo e toma remédios controlados sendo que não tinha conhecimento de nada do que estava acontecendo, tampouco do processo, fazendo tudo aquilo que o Apelante lhe pedia, sem maiores questionamentos, em virtude da confiança que tinha depositado em seu defensor’.



    Assim, como bem fundamentado pela MM. Juíza sentenciante, ‘tal documento comprova, apenas, que a vítima pagou os honorários do advogado no importe de 30% sobre o valor pago na ação previdenciária, mais R$ 2 mil a título de honorários iniciais e mais R$ 2 mil da ação de revisão de financiamento de seu filho. Ali não está descrito o valor do saldo após os descontos, que seria de R$ 20.336,68, o que gera dúvidas se efetivamente foi repassado para a vítima o restante do dinheiro, dúvida esta que, aliada aos demais elementos de prova constates dos autos, reforçam a credibilidade que deve ser dada à palavra da vítima em crimes desta natureza. Importante ressaltar que a pretensão da vítima foi julgada procedente nos autos de indenização perante o Juizado Especial, sendo o réu condenado ao pagamento do referido valor, R$ 20.336,68, tendo em vista que o referido recibo também não foi apto a comprovar o repasse do dinheiro, pois, como lá ficou assentado, ‘o requerente é pessoa humilde, sem estudos, analfabeto, sabendo escrever seu nome com muita dificuldade’.



    Diante de tais considerações não existem dúvidas acerca da autoria delitiva que é certa e recai na pessoa do acusado, uma vez que sua conduta se amolda perfeitamente à conduta prevista no artigo 171, ‘caput’, do Código Penal, in verbis: ‘Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento’.



    Deste modo, não há como sustentar o pedido de absolvição, mantendo-se, portanto, a condenação pelo delito de estelionato” (fls. 331-333, e-doc. 4).



    10. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Por fim, a título de reforço argumentativo, é de se destacar que já houve condenação em primeiro grau, confirmada em segunda instância, tornando-se ainda mais inviável o pleito de reconhecimento da alegada inocência.



    Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal, e que posteriormente foi ratificada pelo Colegiado da instância a quo. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal.



    Mantenho, portanto, o entendimento contido da decisão agravada que indeferiu liminarmente o mandamus” (fls. 3-5, e-doc. 21).



    11. Pelo que se tem das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a condenação do recorrente está fundamentada no conjunto probatório dos autos, não em mera presunção.



    Para acolher o pleito do recorrente e rever a questão relativa à tipicidade da conduta ou pela ausência de perfeita adequação do comportamento ao tipo penal previsto no art. 171 do Código Penal, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Como assentado na reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus constitui “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Neste sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS . DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 162.562-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.885-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO A BANCO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO TENTADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. ALEGADA ATIPICIDADE EM RAZÃO DE MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 159.893-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.6.2019). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora